Tribunal: TJDFT
Processo: 0723693-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723693-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLEITON LUCIANO ALVES BARBOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal escrita de próprio punho por Cleiton Luciano Alves Barbosa, em que pleiteia a progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública que apresentou manifestação aduzindo que o Requerente não pretende a revisão do processo, mas sim a progressão de regime. Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, eventuais requerimentos de progressão de regime devem ser destinados ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Os autos foram à Procuradoria de Justiça que oficiou pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi condenado nos processos 0022108-55.2013.8.07.0015, 0030424-28.2011.8.07.0015, 0016755-05.2011.8.07.0015 e 0018748-83.2011.8.07.0015 a um total de 66 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, não tendo o seu pedido originário questionado as condenações ou as penas que então foram impostas. Quanto ao processo de execução – 0027992- 17.2003.8.07.0015 (SEEU) –, tem-se que apenas no ano de 2027 poderá haver progressão do regime fechado ao regime semiaberto (ID 49478991). Não obstante, conforme informado, o requerente encontra-se devidamente representado naquele processo pela Defensoria Pública, estando a execução de suas penas ocorrendo a contento, conforme evidenciado pelas movimentações relativas a pedidos de remição de pena e outros. O pedido do requerente versa sobre progressão de regime, situação que foge das hipóteses expressas e restritas dispostas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Ademais, qualquer pleito neste sentido deve ser dirigido diretamente ao juízo da execução da pena, sob pena de supressão de instância. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, a qual não pode ser sucedâneo recursal de decisão proferida durante a execução. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator